Tribunal: CARF
Processo: 10925.003404/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.003404/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
ADAMI S A MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPETÊNCIA.
Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao imposto sobre a
propriedade territorial rural, podendo inclusive ponderar acerca da existência
ou não de área de reserva legal para fins de caracterização da isenção. No caso
concreto, a fiscalização simplesmente imputou a inexatidão da declaração
referente à área de reserva legal, diante da constatação de não se ter observado
o requisito legal de averbação da área na matrícula do imóvel rural ao tempo da
ocorrência do fato gerador, sendo para tanto irrelevante a existência ou
inexistência fática da área, uma vez que juridicamente ela não está
caracterizada para fins de gozo da isenção, caso se confirme não haver
averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel rural após a data
de ocorrência do fato gerador não autoriza a exclusão da área da incidência do
imposto sobre a propriedade territorial rural.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. INTEMPESTIVO E PROTELATÓRIO.
Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive
documentais, eis que não observado o regramento específico e preclusa a
oportunidade, além de tal pedido ser manifestamente protelatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.003404/2007-61
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003404/2007-61

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151/182) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
134/143) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 02/04 e 69/73), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, no valor total de R$ 29.580,01,
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA AMPARO”, cientificado em 13/02/2007
(e-fls. 75).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração
(e-fls. 04), efetuou-se a glosa de parte da Área de Utilização Limitada declarada por falta de
coincidência com os valores declarados em Ato Declaratório Ambiental e insuficiência de
averbação nas matriculas do imóvel.
Na impugnação (e-fls. 76/125), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Da incompetência do Agente Fiscal para emitir juízos de valor em
matéria puramente ambiental.
(b) Nulidade. Ausência de Motivação do Lançamento de Oficio.
(c) Área de Reserva Legal. Desnecessidade de ADA e de averbação.
(d) Erro na apuração da base de cálculo.
(e) Juros e Multa.
(f) Pedido. Requer-se: (1) seja a impugnação conhecida e provida; (2) a
declaração da Nulidade do Lançamento de Oficio ante a ausência de
motivação, ante a incompetência da Autoridade Fiscal para emitir juízos de
valor em matéria ambiental e, por fim, ante a não observância do
Procedimento devido para apurar eventuais inexatidões constantes do DITR;
(3) a improcedência do Lançamento ante a desnecessidade de apresentação do
Protocolo ADA e da averbação na matricula do imóvel para reconhecimento
de área de Reserva Legal; (4) seja o Lançamento considerado improcedente,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003404/2007-61

eis que sem embasamento legal e por apresentar estrita ilegalidade; (5) a
revisão do Lançamento, dirimindo os erros ocorridos, importando em
retificação nas dimensões apontadas como de utilização limitada, Reserva
Legal, no montante de 43,18 ha; (6) a aceitação da Carta Planimétrica e Laudo
Técnico para comprovação de dados cadastrais de uso atual do solo, das áreas
de Preservação Permanente e de Reserva Legal do imóvel elaborado por
Engenheiro Florestal legalmente habilitado e a matricula do imóvel com a
averbação da área de Reserva Legal, como forma de comprovação da área de
Reserva Legal; (7) a Suspensão e inexigibilidade do crédito tributário até o
final do julgamento; (8) o afastamento dos Juros de Mora e Multa calculados,
ante a improcedência da majoração realizada e, por fim, o afastamento
daqueles por importar a retificação em novo lançamento.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 134/143), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Reserva Legal - ARL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Intimado do Acórdão em 13/08/2009 (e-fls. 148/150), o contribuinte interpôs em
11/09/2009 (e-fls. 151) recurso voluntário (e-fls. 151/182), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Da incompetência do Agente Fiscal para emitir juízos de valor em
matéria puramente ambiental. O Agente Fiscal é incompetente para emitir
juízo de valor em matéria ambiental, mesmo em sede de tributação. Ao
descaracterizar Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente invade
competência do IBAMA e incorre em nulidade absoluta (Lei n° 9.393, de
1996, arts. 14, 15 e 16, §§1°, 2° e 3°; Portaria Ibama n° 230 de 2002, arts. 1°, I
e II, 2°, VII, X e XIX, 73, 74 e 76, I, II e VII; princípio da legalidade;
doutrina; jurisprudência; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 52, I e II e §§ 1°, 2°
e 3°). Assim, diante da incompetência absoluta, devem ser anulados o
Acórdão de Impugnação e o Auto de Infração. Princípio da Autotutela.
Considerando a incompetência do Agente Fiscal, o princípio da autotutela
impõe a declaração de nulidade do lançamento (doutrina e jurisprudência).
(b) Área de Reserva Legal e Preservação Permanente. Desnecessidade de ADA e
de averbação. O contribuinte demonstrou a existência das áreas declaradas de
Reserva Legal e de Preservação Permanente, mas o fisco desconsiderou a
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003404/2007-61

documentação ao proceder a glosa. O Laudo Técnico é suficiente para
comprovar as áreas de reserva legal e preservação permanente, tendo ainda o
contribuinte fornecido Termo de Responsabilidade e Compromisso de
Averbação de ARL. Logo, irrelevante a falta de ADA e de averbação na
matricula do imóvel em tempo hábil (jurisprudência; princípio do formalismo
moderado; e Constituição, arts. 186, II, e 225, § 1°, VII). A área de reserva
legal comprovadamente existe e cumpre com os preceitos constitucionais e
ambientais, logo o fisco desrespeita a legislação ambiental. A jurisprudência
dispensa o ADA. As informações prestadas são verdadeiras, conforme ADA,
Termo, de Responsabilidade e Compromisso de Averbação de ARL e Laudo
Técnico, mas a autuação se prende em excesso de formalismo, decorrendo a
caracterização da área de reserva florestal legal da Lei. Logo, atendida a
função socioambiental da propriedade, o lançamento é improcedente.
(c) Juros e Multa. O contribuinte agiu corretamente, logo não são devidos juros e
multa. Além disso não houve inadimplemento ou falsidade na declaração,
tendo a demanda o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito. Os juros e
a multa ofendem aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e
do não confisco.
(d) Pedido. Requer-se: (1) seja o Recurso Voluntário conhecido e provido; (2) a
declaração da Nulidade do Lançamento de Oficio ante a incompetência da
Autoridade Fiscal para emitir juízos de valor em matéria ambiental e, por fim,
ante a não observância do Procedimento devido para apurar eventuais
inexatidões constantes do DITR; (3) a improcedência do Lançamento e do
Acórdão 04-18.165 ante as informações contidas no Laudo Técnico e demais
documentos fornecidos que comprovam o declarado pelo contribuinte; (4) a
Suspensão e inexigibilidade do crédito tributário até o final do julgamento; (5)
o afastamento dos Juros de Mora e Multa calculados, ante a improcedência da
majoração realizada e o afastamento daqueles por importar a retificação em
novo lançamento; (6) a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a prova documental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/08/2009 (e-fls. 148/150), o recurso
interposto em 11/09/2009 (e-fls. 151) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade. Da incompetência do Agente Fiscal para emitir juízos de valor em
matéria puramente ambiental. Princípio da Autotutela. Segundo o recorrente, o lançamento de
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003404/2007-61

ofício invadiria a competência do IBAMA, eis que a Receita Federal não poderia descaracterizar
área ambiental e para tanto deveria celebrar convênio como o IBAMA (Lei n° 9.393, de 1996,
arts. 14 e 15). Assim, considerando a incompetência do agente fiscal em matéria puramente
ambiental, o princípio da autotutela imporia a declaração de nulidade do lançamento, sob pena
de ofensa ao princípio da legalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59; doutrina; e
jurisprudência).
Os argumentos em questão constituem a lide administrativa do presente processo,
logo a apreciação das ponderações do recorrente não se dá no bojo do poder de autotutela. De
qualquer forma, mesmo que o recorrente não houvesse levantado tais alegações, não seria o caso
de se exercer o poder de autotutela para cancelar o lançamento, eis que a argumentação
sustentada pelo recorrente não prospera.
Cabe ao contribuinte protocolar ADA junto ao IBAMA e recolher a respectiva
taxa, sujeitando-se à vistoria técnica do IBAMA, mas tais fatos não excluem a competência da
Receita Federal, por seus Auditores-Fiscais, de avaliar o cumprimento da legislação tributária
para fins de gozo de isenção tributária.
Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao aspecto tributário, podendo
inclusive ponderar acerca da existência ou não de área ambiental enquanto área de reserva legal
ou área de preservação permanente para fins de caracterização da isenção (CTN, arts. 111, II, e
142).
Não se pode confundir tal procedimento com exercício de competência do
IBAMA.
No caso concreto, a fiscalização simplesmente glosou parte da área de utilização
limitada por falta de coincidência dos valores declarados em ADA e insuficiência de averbação
na matrícula do imóvel ao tempo da ocorrência do fato gerador, sendo para tanto irrelevante a
existência ou inexistência fática da área.
Logo, não vinga a preliminar de incompetência da fiscalização, não havendo que
se falar em ofensa aos princípios da autotutela ou da legalidade, não sendo a situação apta a gerar
a incidência do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Área de Reserva Legal e Preservação Permanente. Desnecessidade de ADA e de
averbação. A fiscalização manteve a área de preservação permanente declarada de 212,5ha e
reduziu a área de utilização limitada declarada, apresentando para tanto a seguinte motivação (e-
fls. 72):
O contribuinte apresentou uma cópia de Ato Declaratório Ambiental recepcionado em
29/03/2004 9doc. Fls 12), com a informação de uma reserva legal de 146,8 hectares que
desconsideramos e passamos a acatar um outro ADA do imóvel (doc. Fls. 62), cuja
cópia encontramos em nossos arquivos, com data de entrega de l8/09/98 e com
autenticidade confirmada pelos arquivos disponíveis do IBAMA, informando uma área
de reserva legal de 272,2 hectares. As matrículas apresentadas pelo contribuinte (doc.
51 a 61) apresentam um total de averbações de 283,41 hectares de reserva legal,
confirmados pela Carta Planimétrica do imóvel, assinada pelo Engenheiro Florestal
Antonio Albino Ramos. A matrícula de n° 6.480 apresenta a averbação de 43,18
hectares de reserva legal em data de 23/06/2004, pelo que consideramos esta área
excluída da reserva isenta.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003404/2007-61

E assim, em face das divergências mencionadas, glosamos parte dos 337,1 hectares
declarados como de utilização limitada e passamos a considerar como isenta a reserva
legal de 240,23 hectares comprovadamente declarada em Ato Declaratório Ambiental e
confirmada pelas averbações tempestivas nas matrículas do imóvel.
Portanto, a fiscalização reduziu a área de utilização limitada de 337,1ha para
249,2, fazendo prevalecer a área de reserva legal averbada de 240,23ha, apesar de o ADA
informar uma área de reserva legal de 273,2ha.
Na
impugnação,
invocando
Laudo,
Carta
Planimétrica
e
Termo
de
Responsabilidade e Compromisso de Averbação de ARL, o recorrente sustenta a improcedência
do lançamento em razão de a área de reserva legal existir, sendo irrelevante a falta de ADA e de
averbação na matricula do imóvel em tempo hábil.
Nas razões recursais, o contribuinte sustenta que o Laudo Técnico é suficiente
para comprovar as áreas de reserva legal e preservação permanente declaradas, tendo sido
apresentado ainda Termo de Responsabilidade e Compromisso de Averbação de ARL.
De fato, a documentação constante dos autos, a incluir o ADA considerado pela
fiscalização, ampara a área de preservação permanente declarada de 212,5ha, tendo o Laudo
Técnico e a Carta Planimétrica (e-fls. 15/52) indicado área até maior (302,38). Reitere-se que a
fiscalização não glosou a área de preservação permanente declarada e acrescente-se que o
contribuinte não pede a retificação de sua declaração e/ou do lançamento para a inclusão de área
de preservação permanente não declarada, limitando o mérito de sua impugnação (e-fls. 76/125)
a atacar a glosa da área de utilização limitada, em especial o montante de 43,18 ha, restando em
tais termos delimitada a lide (Decreto n° 70.235, art. 17). Note-se que perante a fiscalização não
foi solicitada a retificação da área de preservação permanente informada na declaração, tendo o
contribuinte apenas apresentado o Laudo Técnico para atender a intimação fiscal, conforme
petição de e-fls. 12. Logo, ainda que se entenda que a impugnação veicula pedido implícito de
retificação da área de preservação permanente, ele não pode prosperar em razão da limitação
temporal à retificação da declaração por iniciativa do contribuinte, determinada pelo art. 147 do
CTN. Ressalte-se, por fim, que a já rejeitada preliminar de incompetência atingiu a totalidade da
área de utilização limitada glosada no lançamento por se questionar a competência da
fiscalização para efetuar a glosa.
O Laudo Técnico e a Carta Planimétrica (e-fls. 15/52) atestam uma área de
reserva legal de 283,53ha, sendo que o laudo a qualifica como averbada (e-fls. 16).
As matrículas do imóvel, os Termos de Responsabilidade, Compromisso de
Averbação de ARL - TRFL e os Pedidos de Averbação ao Cartório de Registro de Imóveis
encontram-se nas e-fls. 53/67 e revelam:
MATRIC.
ÁREA
AVERBADA
AVERBAÇÃO
DATA
AVERB.
e-fls.
RESPECTIVO
TRFL
PEDIDO
AVERBAÇÃO
DATA
e-fls.
DATA
e-fls.
6.480
43,18 AV-5-6.480
24/06/04
57 31/05/04
60
---
---
6.610/4.487
93,40 R-1-6.610/AV-4-4.487
05/08/97
54
---
---
30/10/92
61
6.388
---
---
---
---
---
---
---
---
362/8.660
146,83 AV-1-8.660/AV-5-362
06/07/99
63/64
06/07/99
66/67
06/07/99
65
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003404/2007-61

Portanto, correta a percepção da autoridade lançadora de que na data do fato
gerador (01/01/2003) estava averbada apenas a área de 240,23 ha.
O art. 10, §1°, II, a, da Lei n° 9.393, de 1996, determinava a subtração da área de
reserva legal prevista na Lei n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°, impõe expressamente
que a área de reserva legal deva ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente.
Assim, em face da lei tributária, a área de reserva legal a ser excluída da base de
cálculo deve observar as previsões da Lei n° 4.771, de 1965, e dentre elas está a averbação na
matrícula do imóvel rural, sendo o presente colegiado incompetente para afastar a norma legal
sob o fundamento de ofensa a princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235 de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2).
O entendimento em questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada que
afasta a exigência de ADA, mas não a de averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Destarte, no caso concreto, a glosa se mantém em razão de na data do fato gerador
estar averbada apenas a área de 240,23 ha.
Dos juros e da multa. Sendo cabível a glosa da área de reserva legal, não prospera
a alegação de não ter cometido nenhuma infração e de não ter havido incorreção na Declaração
de ITR ou inadimplemento e nem de um “novo” crédito erroneamente apurado e pendente de
decisão final. Logo, correta a aplicação da multa de ofício e juros de mora, não havendo que se
falar em ilegalidade ou em majoração tributária ofensiva aos princípios da capacidade
contributiva ou do não confisco, uma vez aplicada a legislação de regência e sendo o presente
colegiado incompetente para declarar a inconstitucionalidade de lei (Decreto n° 70.235 de 1972,
art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Prova. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive
documentais, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 1°, 4°, 5° e 6°, e 18, caput), além de tal pedido ser
manifestamente protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital